Tribunal: STF
Processo: ARE 1495588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DO RECURSO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA: JULGAMENTO ADSTRITO AO PEDIDO. COISA JULGADA INEXISTENTE: CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS. LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA, PÍER E ESCADA NO MUNICÍPIO DE CANANÉIA. ALTERAÇÃO DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA E INSTALAÇÃO DE GARAGEM NÁUTICA E POSTO DE COMBUSTÍVEL. EMPREENDIMENTO LOCALIZADO EM TERRENO DE MARINHA, ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CANANÉIA-IGUAPE-PERUÍBE E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. NECESSIDADE DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, A SER CONCEDIDA PELA CETESB. DEFINIÇÃO CLARA DAS PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DENTRE AS QUAIS, A NECESSIDADE DE PARECER TÉCNICO DO DEPRN, QUE EMITIU PARECER DESFAVORÁVEL POR SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP E NÃO SE ENQUADRAR O EMPREENDIMENTO NOS CASOS DE EXCEPCIONALIDADE PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, OCUPAR ÁREA MAIOR QUE 5% DO TOTAL DO IMÓVEL E POR FALTA DE REGULARIDADE DA OCUPAÇÃO PERANTE O SERVIÇO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO - SPU, EM QUE PESE SE TRATAR DE TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE ELABORAÇÃO DE NOVO PARECER AO DEPRN: INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DANO AMBIENTAL EM APP (RESTINGA). EMPREENDIMENTO QUE NÃO SE SUBSOME ÀS HIPÓTESES DE UTILIDADE PÚBLICA, INTERESSE SOCIAL OU BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL: SUBSISTÊNCIA DA APP (RESTINGA) E IRRETROATIVIDADE. EMPREENDIMENTO EM TERRENO DE MARINHA: NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE USO PELO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS RÉUS, INCLUSIVE O IBAMA, POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE” (fl. 2, e-doc. 67).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 138).



    Novos embargos de declaração opostos também foram rejeitados (e-doc. 174).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, LIV e XXXVI do art. 5º, o inc. VI do art. 23, o art. 37 e o inc. III do § 1º do art. 225 da Constituição da República e o inc. I do art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Afirma “trata[r]-se de ação proposta em 13.02.2009 por Marcos Antônio Bauer EPP, ora Recorrente, em face da CETESB e do Estado de São Paulo, na qual foi deduzida pretensão de suprir postura omissiva e lhes impor obrigações de fazer consistentes em (i) realizar (CETESB e DEPRN) vistorias técnicas no empreendimento Centro Náutico Cananeia e apontar efetivamente quais seriam as providências e eventuais pendências para a obtenção de licença ambiental de operação, (ii) elaborar (DEPRN) um novo parecer técnico, se necessário, a partir da constatação dos critérios de utilidade pública, interesse social, inexistência de alternativa locacional e inocorrência de dano em APP, e (iii) caso cumpridas todas as exigências legais, que a CETESB expedisse a licença ambiental de operação” (fl. 3, e-doc. 186). 



    Assevera atendido o requisito da repercussão geral, “pois a discussão travada nestes autos traz à lume: (i) a, data maxima venia, equivocada interpretação acerca da caracterização de Área de Preservação Permanente, a partir da Resolução CONAMA 303/2002 em detrimento do que prescreve a Lei Federal 12.651/2012, o que viola o artigos 2º, inciso II, 5º, inciso II, e 225, §1º, inciso III da Constituição Federal e artigo 25, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (ii) a inobservância dos efeitos da coisa julgada, consubstanciada a partir do trânsito em julgado v. acórdão prolatado nos autos da ação nº 00001394-04.2008.8.26.0118, em 17.02.2016, o representa infringência ao artigo 5º, inciso XXXVI da Carta Magna; (iii) o afastamento do caráter de utilidade pública do empreendimento, o que viola o artigo 2º da Constituição Federal; e (iv) a contrariedade à opinião técnica e consequentemente a violação da competência do órgão ambiental acerca da matéria em debate, o que representa infringência aos artigos 2º, 5º, inciso II e LIV, 23, inciso VI, e 37 da Constituição Federal” (sic, fl. 24, e-doc. 186). 



    Suscita “omissão em relação à função de processar e analisar o requerimento de licença ambiental, na medida em que os dois entes (CETESB e DEPRN) passaram a atribuir um ao outro a função de analisar e processar o licenciamento ambiental do empreendimento, sem que houvesse uma atitude efetiva” (fl. 27, e-doc. 186).



    Assinala que “a pretensão, nesses termos, não esbarrou no mérito do ato administrativo e direcionou-se estritamente à legalidade da postura da Administração (CETESB e do DEPRN) quanto à atribuição de processar e analisar um pedido de licenciamento que vinha sendo obstado injustificadamente. O pedido de licença ambiental precisa ser efetivamente processado e analisado, seja para deferir, seja para indeferir, mas com base em fundamentos técnicos. Ressalta-se: em momento algum foi deduzida pretensão pudesse significar hipotética invasão de mérito do ato administrativo” (fls. 27-28, e-doc. 186).



    Pondera que, “em relação aos supostos danos em Área de Preservação Permanente – APP, sua ocorrência foi analisada a partir da ótica da construção do posto náutico, já que o exercício da atividade em si não causa danos ao meio ambiente” (fl. 30, e-doc. 186).



    Enfatiza que o Tribunal de origem teria negado o caráter de utilidade pública do posto de abastecimento náutico, embora haja “dispositivo expresso, em sentido diametralmente oposto ao que restou decidido nos vv. acórdãos recorridos, na Lei 9.847, de 29 de janeiro de 1999 que dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustível, que caracteriza a atividade de abastecimento de combustíveis como sendo de utilidade pública” (fl. 33, e-doc. 186).



    Realça que, “não fosse o bastante haver expressa previsão legal atestando a utilidade pública da atividade exercida pela Recorrente, nos vv. acórdãos recorridos afastou-se de forma indevida os efeitos da coisa julgada, decorrente de decisão já transitada em julgado, na qual a utilidade pública do empreendimento foi expressamente reconhecida” (fl. 35, e-doc. 186).



    Ressalta que, na Ação Civil Pública n. 00001394-04.2008.8.26.0118, teria sido “caracterizada a utilidade pública da atividade de abastecimento náutico”, pois “o funcionamento da atividade não implica prejuízo ambiental adicional, consistindo, em verdade, obra ou projeto de utilidade pública que permitira a supressão de APP” (fl. 43, e-doc. 186). Alega que “os efeitos daquele decisium – dentre eles o reconhecimento da possibilidade de continuidade da operação de abastecimento náutico naquela área, diante de sua reconhecida utilidade pública – tornaram-se imutáveis a partir do trânsito em julgado, em 1.3.2016” (sic, fl. 46, e-doc. 186).



    Salienta que, no acórdão recorrido, teria sido afrontada “a legalidade ao se considerar a área do empreendimento como sendo suposta área de preservação permanente” (fl. 49, e-doc. 186), pois “inexiste previsão legal de APP de restinga de 300 metros, sob pena de afronta aos artigos 5º, inciso II, da Constituição Federal e ao art. 25, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 66, e-doc. 186). 



    Relata que, “para determinar o processamento do requerimento de licença ambiental (nova vistoria, parecer e efetiva análise do pedido de licença sem que houvesse exigência recíproca e simultânea de licenças entre CETESB e DEPRN), afirma-se que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na esfera do órgão ambiental. No entanto, para caracterizar como APP uma área que o órgão ambiental, com fundamentos técnicos e com base na legalidade afirma o contrário, o entendimento é de que o Poder Judiciário não pode se ‘amesquinhar’ diante do que pensa a administração pública” (fls. 70-71, e-doc. 186).



    Pede o provimento do recurso, “para o fim de se reconhecer a violação aos preceitos constitucionais suscitados, anulando-se os vv. acórdãos recorridos, em reconhecimento aos vícios neles apontados, e determinando-se que o egrégio Tribunal a quo analise e julgue novamente o mérito, sem incorrer nos vícios anteriormente mencionados” (fl. 75, e-doc. 186).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de necessidade de análise da legislação infraconstitucional e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 196).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e insiste que “a análise do Recurso Extraordinário não requer o reexame de fatos e provas, pois basta que esse excelso Supremo Tribunal Federal, mantendo o quadro fático já delineado nas instâncias inferiores, reconheça (i) os efeitos da coisa julgada, (ii) a legalidade do caráter de utilidade pública do empreendimento, bem como (iii) a ausência de caracterização de Área de Preservação Permanente, em observância à correta aplicação dos dispositivos constitucionais anteriormente mencionados, constate os vícios de fundamentação dos vv. acórdãos recorridos em cotejo com as teses jurídicas trazidas pelo Agravante e anule ou, caso assim não se entenda, reforme os vv. acórdãos, sob pena de nítida afronta aos dispositivos constitucionais retro mencionados” (fls. 25-26 , e-doc. 200).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 6.6.2024, a agravante informa que, “em 01.04.2022, o Agravante deu entrada, junto à CETESB, ao pedido de Licença de Operação do empreendimento em voga, a qual foi devidamente emitida em 07.06.2022 sob o nº 49001387 (doc. 01)” e, portanto, “ficou totalmente superada a discussão deduzida nos presentes autos, o que afasta o interesse recursal do Agravante e a própria utilidade do processo” (fls. 2-3, e-doc. 286). 



    Pede a homologação do pedido de desistência apresentado.



    6. Em 10.6.2024, foi determinada a intimação do Procurador-Geral da República, para manifestar-se sobre o pedido.



    7. Em 12.6.2024, o Ministério Público Federal manifesta-se no sentido da “homologação do pedido e consequente remessa do feito à origem” (fl. 1, e-doc. 293).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Tendo sido o pedido de desistência formalizado por advogado com poderes específicos para desistir do recurso (e-docs. 79 e 266), impõe-se o seu acolhimento.



    9. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência do presente agravo em recurso extraordinário (art. 998 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino a baixa imediata do processo à origem.



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora